Tribunal: TJMT
Processo: 1011163-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011163-45.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JOEL PONZIO
AGRAVADO: WALDEMAR ISOTTON
Vistos.
Cuida de apreciar recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por JOEL PONZIO, nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa no. 0000639-98.2010.8.11.0094 movida por WALDEMAR ISOTTON, pelo qual objetiva a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, Dr. Rafael Depra Panichella, que julgou improcedente a Exceção de Pré-executividade proposta no curso da demanda executiva.
Em suas razões, o agravante arguiu, preliminarmente, a nulidade da decisão proferida pelo juízo a quo, alegando, para tanto, que o magistrado, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na exceção de pré-executividade, levou em consideração documento do qual não tomou ciência nos autos, em evidente descompasso com os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como em clara violação a regra de vedação de decisões surpresa. Meritoriamente, reiterou que o imóvel arrestado e levado à penhora nos autos do processo executivo constitui bem de família, porque, além de se tratar de pequena propriedade rural, constitui a moradia e a base de subsistência do grupo familiar, bem como se trata do único bem imóvel de sua propriedade. Defendeu, alegando a presença da probabilidade do direito, a utilização inadequada do procedimento executivo para o cumprimento do objeto do contrato de arrendamento, que traz no bojo de seu conteúdo obrigação de entregar coisa incerta, e, também, a prescrição do título executivo por constituir o seu objeto a entrega de renda temporária, cujo direito de ação se extingue em três anos, na forma do artigo 206, § 3o, inciso II, do Código Civil. Teceu considerações acerca do direito reclamado e, ao final, arguindo a presença dos requisitos legais, rogou pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, para o fim de que, nos moldes do artigo 1.019, inciso I, combinado com o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil, seja determinada a suspensão da execução ou, ao menos, da expropriação do bem penhorado, até o julgamento do presente recurso (ID 92037969).
O agravante aportou documentos (IDs 92037970/92037977).
Distribuídos eletronicamente, vieram os autos à conclusão.
É o relatório.
Decido.
Recolhido o preparo (ID 92293496), e por entendê-lo próprio e tempestivo, RECEBO o presente agravo de instrumento, o que faço com fulcro nos artigos 1.015, p. único, combinado com o artigo 1.017, ambos do Código de Processo Civil.
A legislação processual civil prevê que incumbe ao Relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal (artigo 932, inciso II).
Ainda, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Tais requisitos, a meu ver, estão presentes, e, de pronto, verifico verossímil a alegada impenhorabilidade do bem imóvel, objeto de constrição nos autos do processo executivo.
Veja-se, a respeito, que a Constituição Federal arrola dentre os direitos e garantias fundamentais a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família (artigo 5o, inciso XXVI), cuja redação vem replicada no artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil.
O artigo 4o, inciso II, letra ‘a’, da Lei da Reforma Agrária (Lei 8.629/93) define como pequena propriedade rural aquela com área compreendida entre um e quatro módulos fiscais.
Nessa toada, a Instrução Especial do INCRA no 20/19801, que estabelece os Módulos Fiscais de cada Município brasileiro, o município de Tabaporã/MT possui como área de módulo fiscal a propriedade que contenha até 100ha (cem hectares).
Assim, o bem de propriedade do agravante se enquadra no conceito de pequena propriedade rural (já que tem extensão de 145,44ha).
No mais, seguindo a linha de importante precedente do Superior Tribunal de Justiça, o fato do imóvel não constituir a moradia familiar (fator crucial para a denegação do pedido em primeiro grau), não é motivo o bastante para afastar a natureza do bem de família e, assim, torná-lo impenhorável.
No julgamento do REsp 1.591.298-RJ, de Relatoria do Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 14/11/2017 (Info 616), a Corte Superior concluiu que tanto a impenhorabilidade do artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil como a impenhorabilidade do bem de família rural estão relacionadas com o princípio da dignidade da pessoa humana, garantindo-se ao executado a preservação de um patrimônio mínimo, do qual lhe seja possível extrair condições dignas de subsistência, de forma que a impenhorabilidade do bem de família rural se destina à garantia do direito fundamental à moradia; e a impenhorabilidade do artigo 833, inciso VIII, do CPC a assegurar o direito, também fundamental, de acesso aos meios geradores de renda, no caso, o imóvel rural, de onde a família do trabalhador rural, por meio do labor agrícola, obtém seu sustento[1].
À vista do julgado, portanto, para que o imóvel rural seja impenhorável, nos termos do artigo 5o, XXVI, da Constituição Federal, e do artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, é necessário que cumpra apenas dois requisitos cumulativos: 1) seja enquadrado como pequena propriedade rural, nos termos definidos pela lei; e 2) seja trabalhado pela família.
No caso, como visto, o imóvel pertencente ao agravante se enquadra como pequena propriedade rural, e os documentos anexados à peça recursal (notas de aquisição de insumos e de escoamento de produção – ID 92037975) induzem à conclusão de que o bem, até mesmo por sua rasa extensão, é trabalhado pela família.
Eis a probabilidade do direito.
O perigo de dano, por sua vez, decorre da consequência inexorável da medida constritiva, qual seja, a expropriação do imóvel rural pertencente ao agravante e seu grupo familiar.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, atribuindo efeito suspensivo ao recurso.
Comunique-se o teor da decisão ao Juízo do feito, com urgência, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.
Em seguida, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, junto a qual poderá juntar a documentação que entender pertinente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, MT, em 23 de julho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora
[1]CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Requisitos para a impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:
. Acesso em: 19/07/2021